Tribunal: TJPA
Processo: 0809411-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809411-09.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO GENÉRICA
. NULIDADE POR AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Como se percebe, o juízo de primeiro grau não apresentou fundamento que justificasse a necessidade de o pleito de tutela antecipada ser apreciado apenas após a triangulação processual. Ademais, não houve o cotejo analítico dos fatos narrados na petição inicial e das provas juntadas pela parte autora para que se demonstrasse a ausência de lesão aos seus alegados interesses caso a tutela não fosse apreciada de imediato.

2.

Em verdade, há simples argumentação genérica de que o pleito de urgência seria analisado em momento futuro. Em nenhum momento a decisão indica concretamente os fundamentos jurídicos dessa posição. Não foi demonstrado justificativa no sentido de que o pleito de antecipação de tutela não preenche os requisitos legais autorizadores para que seja concedido liminarmente, isto é, sem a oitiva da parte contrária.

3.

Diante disso, a prestação jurisdicional não foi prestada adequadamente pelo juízo de origem.

4.

Em face da violação ao dever do magistrado de fundamentar adequadamente suas decisões, impõe-se que o juízo de origem apresente fundamentação adequada quanto ao pedido de tutela antecipada pela parte autora da ação,
desta feita observando-se o artigo
489, §1º do CPC
, e que isso seja realizado imediatamente, a fim de resguardar o recorrente de eventuais prejuízos, haja vista se tratar de pedido de tutela de urgência.

5.

Destaco que cabe ao juízo de origem inicialmente essa apreciação, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, evitando-se, assim, a supressão de instância.

6. Diante do acima exposto, entendo que efetivamente estão presentes os elementos que evidenciam o direito alegado pelo recorrente em seu agravo de instrumento, em relação a nulidade da decisão agravada (objeto deste recurso), assim como a possibilidade de ela acarretar à parte grave dano ou de difícil reparação.

7. Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
em face de decisão que deixou de apreciar pedido de tutela antecipada em ação movida pela ora agravante em face do agravado,
Município de Tucumã.

O recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, ao final, pediu que o seu recurso seja provido, no sentido de se reconhecer a nulidade da decisão do juízo de origem que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 2411581).

Agravo Interno interposto pela recorrente cujo pedido de retratação foi acolhido para
reconsiderar a decisão questionada,
deferindo-se o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante (Id. 3435240).

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
3736545).

Parecer ministerial opinando pelo provimento do recurso (Id. 3849773).

Eis o breve relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento na sessão virtual.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
em face de decisão que deixou de apreciar pedido de tutela antecipada em ação movida pela ora agravante em face do agravado,
Município de Tucumã.

Da análise dos autos,

verifico que a decisão objeto do agravo de instrumento carece de fundamentação adequada, em violação ao artigo 489, §1º do CPC.

No caso, o juízo de primeiro deixou de apreciar o pedido de tutela antecipada formulado pelo recorrente, sob a seguinte forma:

Reservo o direito de apreciar o pleito de tutela antecipada para logo após a formação da relação tríplice.

Como se percebe, o juízo de primeiro grau não apresentou fundamento que justificasse a necessidade de o pleito de tutela antecipada ser apreciado apenas após a triangulação processual. Ademais, não houve o cotejo analítico dos fatos narrados na petição inicial e das provas juntadas pela parte autora para que se demonstrasse a ausência de lesão aos seus alegados interesses caso a tutela não fosse apreciada de imediato.

Em verdade, há simples argumentação genérica de que o pleito de urgência seria analisado em momento futuro. Em nenhum momento a decisão indica concretamente os fundamentos jurídicos dessa posição. Não foi demonstrado justificativa no sentido de que o pleito de antecipação de tutela não preenche os requisitos legais autorizadores para que seja concedido liminarmente, isto é, sem a oitiva da parte contrária.

Diante disso, a prestação jurisdicional não foi prestada adequadamente pelo juízo de origem.

Em face da violação ao dever do magistrado de fundamentar adequadamente suas decisões, impõe-se que o juízo de origem apresente fundamentação adequada quanto ao pedido de tutela antecipada pela parte autora da ação,
desta feita observando-se o artigo
489, §1º do CPC
,
e que isso seja realizado imediatamente, a fim de resguardar o recorrente de eventuais prejuízos, haja vista se tratar de pedido de tutela de urgência.

Destaco que cabe ao juízo de origem inicialmente essa apreciação, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, evitando-se, assim, a supressão de instância.

Diante do acima exposto, entendo que efetivamente estão presentes os elementos que evidenciam o direito alegado pelo recorrente em seu agravo de instrumento, em relação a nulidade da decisão agravada (objeto deste recurso), assim como a possibilidade de ela acarretar à parte grave dano ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para

reconhecer a ilegalidade da decisão objeto do agravo de instrumento, por ausência de fundamentação, e, por consequência, confirmo o efeito suspensivo ativo deferido neste recurso
(Id. 3435240) que
determinou ao magistrado (a)
a quo
que se manifeste de modo fundamentado sobre o pedido de tutela antecipada pleiteado na ação de origem, imediatamente.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020